Tribunal: TJMT
Processo: 1095911-42.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1095911-42.2025.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA JOSE SANTOS PEREIRA - CPF: 000.236.521-95 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06 a 02/07/2026, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, E PELO 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO. VENCIDA A 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE 150 MG. FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS NOS TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DA NÃO INCORPORAÇÃO E DA INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer destinada ao fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg para tratamento de Doença Intersticial Pulmonar com características de Fibrose Pulmonar Progressiva (CID J84.9). A Autora sustenta o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS e requer a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda envolvendo medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral para o fornecimento judicial do medicamento Nintedanibe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento pleiteado possui registro sanitário na ANVISA, mas não foi incorporado às políticas públicas do SUS, conforme deliberação da CONITEC.

4. O custo anual do tratamento não atinge o patamar de 210 salários-mínimos previsto no Tema 1234 da Repercussão Geral, o que mantém a competência da Justiça Estadual para apreciação da demanda.

5. A Súmula Vinculante n. 61 e o Tema 6 da Repercussão Geral estabelecem que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige o preenchimento cumulativo de requisitos estritos.

6. A Recorrente não demonstra a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, nem comprova a ausência de pedido de incorporação ou mora administrativa na respectiva apreciação.

7. Os elementos probatórios não evidenciam, de forma suficiente, a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da enfermidade apresentada.

8. O registro do medicamento na ANVISA e a existência de prescrição médica, isoladamente considerados, não afastam a necessidade de observância dos critérios técnicos e jurídicos estabelecidos pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

9. O parecer técnico do NATJUS aponta a existência de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, circunstância que impede o reconhecimento do requisito de impossibilidade de substituição exigido pelo Tema 6 da Repercussão Geral.

10. A inobservância dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal inviabiliza o deferimento judicial do medicamento pleiteado, em respeito à separação dos poderes, à isonomia e à racionalidade das políticas públicas de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência para julgamento de demanda relativa a medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, permanece na Justiça Estadual quando o custo anual do tratamento não atingir o limite estabelecido no Tema 1234 da Repercussão Geral.

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral e reafirmados pela Súmula Vinculante n. 61.

A ausência de comprovação da ilegalidade da não incorporação do medicamento pela CONITEC, da mora administrativa ou da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes impede o deferimento da pretensão.

O registro sanitário na ANVISA e a prescrição médica não são suficientes, por si sós, para autorizar o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS.

Os pareceres técnicos do NATJUS e as deliberações da CONITEC constituem elementos relevantes para a aferição dos requisitos exigidos para a judicialização de medicamentos.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei n. 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto n. 7.646/2011; CPC, arts. 292 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243, Tema 1234 da Repercussão Geral; STF, RE 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante n. 60; STF, Súmula Vinculante n. 61; TJMT, N.U. 1036678-77.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08.08.2025; TJMT, N.U. 1000808-23.2025.8.11.0036, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 12.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria José dos Santos Pereira, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, destinado ao tratamento de Doença Intersticial Pulmonar com características de Fibrose Pulmonar Progressiva (CID J84.9).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de preenchimento dos requisitos “b” e “c” fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, referentes ao fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde.

Aduz que o medicamento pleiteado possui registro sanitário na ANVISA e que a deliberação da CONITEC utilizada como fundamento para o indeferimento do pedido restringe-se à análise da incorporação do fármaco para tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática, não abrangendo a patologia específica da qual é portadora, qual seja, Fibrose Pulmonar Progressiva, circunstância que evidenciaria a inexistência de análise administrativa da tecnologia para o quadro clínico concreto apresentado.

Argumenta, nesse contexto, que está configurada a hipótese de ausência de pedido de incorporação da tecnologia para a enfermidade que a acomete, o que satisfaz o requisito previsto no item “b” do Tema 6 do STF. Sustenta que precedentes judiciais deste Tribunal já reconheceram a distinção entre a Fibrose Pulmonar Idiopática e outras doenças pulmonares intersticiais fibrosantes progressivas, admitindo o fornecimento do medicamento Nintedanibe em situações análogas.

Alega, também, encontrar-se preenchido o requisito “c” do referido precedente vinculante, ao argumento de que inexiste medicamento disponibilizado pelo SUS apto a substituir o tratamento prescrito. Assevera que o relatório médico juntado aos autos é expresso ao consignar que não há alternativa terapêutica eficaz para sua condição clínica, ressaltando que os tratamentos paliativos mencionados na nota técnica do NATJUS não possuem capacidade de interromper ou retardar a progressão da doença, limitando-se ao controle sintomático.

Verbera que eventual indicação de transplante pulmonar não pode ser considerada substituto terapêutico para os fins exigidos pelo Tema 6 do STF, por se tratar de procedimento excepcional e de natureza diversa do tratamento medicamentoso prescrito.

Defende que a manutenção da sentença implica violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, bem como afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e à Súmula Vinculante n. 61, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando o fornecimento do medicamento indicado por seu médico assistente.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado de Mato Grosso no id. 365056442 e pelo Município de Cuiabá no id. 365056448.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Elisamara Sigles Vodonós Portela, opina pelo provimento do Recurso interposto (id. 373135382).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Eminente Pares,

Conforme relatado, Maria José Santos Pereira insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados no bojo da Ação de Obrigação de Fazer, sob o fundamento do não cumprimento dos requisitos exigidos no Tema 6 da repercussão geral, firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Extrai-se dos autos que a demanda originária tem por objeto o fornecimento contínuo do medicamento “Esilato de Nintedanibe 150mg”, tendo em vista que a parte autora é portadora da patologia “fibrose pulmonar progressiva (CID 10: J84/9)”.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença terminativa (id. 365056436), cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“Diante do exposto, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

Sem custas e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.”.

Do ato sentencial, Maria José Santos Pereira aviou o presente Recurso, que se passa à análise.

De início, cumpre assentar que, tratando-se de demanda que objetiva o fornecimento de medicamento, a análise da competência jurisdicional deve observar, necessariamente, as diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 1234 e 6 da repercussão geral, os quais estabelecem critérios vinculantes para a definição do ente responsável e do juízo competente nas ações de saúde.

No que tange especificamente à fixação de competência, deve-se verificar os parâmetros delineados no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual as demandas relativas a medicamentos não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, mas que possuam registro na ANVISA, devem tramitar perante a Justiça Federal quando o valor do tratamento anual atingir ou superar o patamar de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, em conjugação com o art. 292 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o fármaco postulado pela parte apelante possui regular registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, com número de regularização 146820105.

Por outro lado, constata-se que o referido medicamento não se encontra incorporado às políticas públicas do SUS, circunstância que pode ser aferida mediante consulta à plataforma oficial da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC.

Inclusive, por meio do Relatório n. 419, de dezembro de 2018, a CONITEC decidiu não incorporar o medicamento “nintedanibe” para o tratamento de fibrose pulmonar, no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Assim, embora o fármaco possua registro sanitário perante a ANVISA, não integra a lista do SUS de medicamentos disponibilizados. Diante desse cenário, a definição da competência demanda a análise do custo do tratamento, nos moldes estabelecidos pelo Tema 1234, que assim dispõe:

“I – Competência:

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.

Assim, considera-se medicamento de alto custo aquele cujo tratamento anual ultrapassa o limite de 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, independentemente do período efetivamente indicado para uso pelo paciente, uma vez que o critério adotado é objetivo e abstrato, voltado à uniformização da competência jurisdicional.

No caso dos autos, verifica-se que o custo anual do tratamento pretendido não ultrapassa o parâmetro de 210 (duzentos e dez) salários mínimos fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da Repercussão Geral, circunstância que pode ser aferida a partir da ferramenta de consulta de preços de medicamentos disponibilizada pela Justiça Federal de Santa Catarina, a qual demonstra que o valor do fármaco prescrito permanece inferior ao limite estabelecido para fixação da competência da Justiça Federal:

Medicamento: ESILATO DE NINTEDANIBE

Apresentação: 150 MG CAP MOLE CT BL AL AL X 60

Esquema de Tratamento (Cálculo por Posologia Diária):

- Posologia: 2 unidade(s) por dia

- Unidades por caixa: 60

- Unidades por trimestre: 180 (3 caixas/trimestre)

- Unidades anuais: 730

- Total de caixas: 13 caixas/ano

Análise Econômica (PMVG 0%):

O valor unitário do medicamento, considerando o PMVG 0% (Preço Máximo de Venda ao Governo sem incidência de ICMS), corresponde a R$ 14.981,66 por unidade. Com base no esquema terapêutico proposto, que demanda a utilização de 13 caixas ao longo de 12 meses, o custo anual total alcança R$ 194.761,58.

Custo trimestral:

O valor unitário do medicamento, considerando o PMVG 17% (Preço Máximo de Venda ao Governo com incidência de ICMS), corresponde a R$ 18.050,19 por unidade. Com base no esquema terapêutico proposto, que demanda a utilização de 3 caixas ao longo de 3 meses, o custo trimestral alcança R$ 54.150,58.

Determinação da Competência:

Diante do montante anual apurado de R$ 194.761,58, e considerando o limite de R$ 340.410,00 estabelecido para definição de competência em ações de saúde, conclui-se que o presente caso enquadra-se na Competência da Justiça Estadual.

O valor anual calculado não atinge o limite estabelecido em R$ 145.648,42

Base de dados PMVG atualizada em: 10/06/2026 19:00

Dessa forma, tratando-se de medicamento classificado como de médio custo e inexistindo superação do limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da Repercussão Geral, impõe-se o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da presente demanda.

Superada a questão relacionada à competência jurisdicional, passa-se à análise dos requisitos materiais exigidos para a concessão judicial do medicamento pleiteado.

Recentemente, foram editadas as Súmulas Vinculantes de n. 60 e 61, respectiva e precisamente, em 20/09/2024 e 03/10/2024. A primeira assentou a obrigatoriedade de observância, por parte dos Tribunais, à tese firmada no aludido tema de repercussão geral, enquanto a segunda estabeleceu correlação direta com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, representativo do Tema 6 da Repercussão Geral, conforme se depreende a seguir:

Súmula vinculante 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Súmula vinculante 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Com efeito, a Súmula Vinculante n. 61 reafirmou entendimento anteriormente consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, no que se refere aos critérios constitucionais e legais para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

Dessa forma, eventual obrigação a ser imposta deve encontrar respaldo nas diretrizes fixadas no Tema de Repercussão Geral n. 6 da Suprema Corte, que disciplina, de forma vinculante, os requisitos jurídicos para o deferimento da pretensão discutida, quais sejam:

“[...]

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da Repercussão Geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. [...]”

Constata-se, portanto, que, a partir dos julgamentos de repercussão geral anteriormente mencionados, firmou-se, como regra, a vedação ao fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às diretrizes e listas do Sistema Único de Saúde.

Admite-se, em caráter excepcional, a concessão judicial de tais fármacos, desde que demonstrado, de forma cumulativa, o preenchimento de todos os requisitos estritos e exigentes estabelecidos pela jurisprudência consolidada.

Voltando os olhos ao caso dos autos, verifica-se da análise dos elementos constantes dos autos revela que não restaram suficientemente comprovados os requisitos estabelecidos nos referidos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Especificamente, não há nos autos, comprovação cabal da ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS, tampouco foram apresentadas provas acerca da ilegalidade da não incorporação do medicamento pela CONITEC, tampouco elementos que indiquem mora administrativa excessiva na análise do pedido de inclusão, circunstâncias igualmente indispensáveis segundo o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Frisa-se que, em tese, o simples fato de o medicamento possuir registro na ANVISA e de haver prescrição médica, por si só, não é suficiente para superar os critérios técnicos fixados pela Suprema Corte, que exigem a conjugação dos requisitos normativos e científicos acima delineados, sob pena de violação aos princípios da reserva do possível, da separação dos poderes e da isonomia na alocação de recursos públicos.

Ademais, os demais tribunais pátrios, já vem decidindo em conformidade com as teses e critérios fixados pelo STF, nos Tema 6 e 1234. Veja-se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE (DUPIXENT) 200MG. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 1234 E 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por menor assistida por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 200mg, sob o fundamento de que há opção terapêutica padronizada e disponibilizada pelo SUS (ciclosporina) e de que não foi comprovada sua ineficácia. A apelante sustenta o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, além de alegar contraindicação da ciclosporina devido a efeitos colaterais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento cabe aos entes estaduais e municipais réus, considerando a tese firmada no Tema 1234 do STF; e (ii) verificar se a parte autora preenche os requisitos exigidos pelos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme os arts. 23, II, e 198 da Constituição Federal. Contudo, a recente decisão do STF no Tema 1234 estabelece critérios específicos para a responsabilização de cada ente federativo, inclusive quanto ao custeio e competência jurisdicional. A competência para o julgamento da demanda deve ser mantida na Justiça Estadual, pois a ação foi ajuizada antes da publicação do julgamento do Tema 1234 do STF, em conformidade com a modulação de efeitos determinada na decisão.
O medicamento Dupilumabe (Dupixent) foi incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS n º 48/2024 apenas para o tratamento de crianças com dermatite atópica grave, não abrangendo adolescentes. A ausência de incorporação do medicamento para a faixa etária da autora implica a necessidade de observância dos critérios fixados nos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral do STF. Para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, é indispensável o preenchimento cumulativo de requisitos, como: negativa administrativa de fornecimento, ilegalidade do ato de não incorporação, inexistência de substituto eficaz na lista do SUS, comprovação científica de eficácia e necessidade clínica documentada
. No caso concreto, a parte autora não demonstrou a ilegalidade da não incorporação do medicamento, tampouco a eficácia e segurança do Dupilumabe para adolescentes com base em evidências científicas de alto nível. Além disso, há medicamentos padronizados pelo SUS para o tratamento da enfermidade da autora, como ciclosporina e upadacitinibe, sem prova de sua ineficácia. A contraindicação alegada para o uso da ciclosporina devido a efeitos colaterais não é suficiente para justificar a concessão do Dupilumabe, uma vez que o próprio laudo médico aponta que este também apresenta efeitos adversos, inclusive graves. Em respeito à vinculação dos tribunais às diretrizes fixadas pelo STF nos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral, não há fundamento jurídico para deferir o pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral do STF. A incorporação de medicamento ao SUS para determinada faixa etária ou condição específica não gera direito subjetivo à sua concessão para outras situações não contempladas. A existência de medicamentos padronizados no SUS para o tratamento da enfermidade impede a concessão de medicamento não incorporado, salvo comprovação científica robusta de sua ineficácia ou da supe (TJ-MG - Apelação Cível: 50001923720248130657, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 22/04/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2025)

Nesse sentido, entendimento deste Sodalício:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus. Inobservância dos requisitos estabelecidos pelos temas 6 do stf e 106 do stj. Agravo provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por ente público contra decisão que concedeu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 30mg/dia a menor diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O agravante sustenta a ausência de demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida judicial, sobretudo pela inexistência de comprovação da imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelos Temas 6 do STF e 106 do STJ para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; e (ii) determinar se o laudo médico e o parecer técnico apresentados são suficientes para demonstrar a imprescindibilidade clínica do uso da Lisdexanfetamina no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ exige, para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, a demonstração cumulativa de cinco requisitos: eficácia do fármaco baseada em evidências científicas robustas, inexistência de substituto terapêutico, imprescindibilidade do tratamento, incapacidade financeira do paciente e negativa administrativa prévia.

4. O laudo médico apresentado é genérico, limita-se a afirmar melhora no desempenho escolar após uso da Lisdexanfetamina, sem demonstrar a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS ou a imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado.

5. O parecer técnico do NATJUS aponta ausência de urgência médica e existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, como antidepressivos tricíclicos e antipsicóticos, cuja ineficácia não foi demonstrada nos autos.

6. A CONITEC rejeitou a incorporação da Lisdexanfetamina ao SUS por falta de evidências científicas robustas quanto à sua eficácia e segurança em longo prazo, o que reforça a ausência de suporte técnico-científico à pretensão.

7. A concessão judicial do medicamento, sem observância dos critérios jurisprudenciais e científicos exigidos, compromete a isonomia no acesso às políticas públicas de saúde e a sustentabilidade do SUS.

8. A tutela de urgência concedida gera risco de dano grave ao erário e não se justifica diante da existência de alternativas terapêuticas disponíveis.

IV. Dispositivo

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos pelos Temas 6 do STF e 106 do STJ. 2. A imprescindibilidade clínica do fármaco deve ser demonstrada de forma circunstanciada, com base em medicina baseada em evidências, e não pode ser suprida por laudo genérico. 3. O parecer técnico do NATJUS e a decisão da CONITEC contrária à incorporação do medicamento devem ser considerados como elementos relevantes na formação do convencimento judicial. 4. A ausência de demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS impede a concessão judicial do medicamento pleiteado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 4º e 7º; CPC, arts. 300 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6, RE 566471, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STJ, Tema 106, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018; CNJ, Enunciados nº 14 e 75 da III Jornada de Direito da Saúde.

(N.U 1036678-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação civil pública que visava compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Guiratinga ao fornecimento do medicamento Nintedanibe para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos exigidos para fornecimento de fármaco não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos relativos ao preenchimento dos requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, nos termos da tese fixada em repercussão geral, bem como acerca da alegada desatualização de parecer técnico da CONITEC e da suficiência das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, destacando a deficiência técnica do laudo médico quanto à demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

5. A inexistência de descrição detalhada dos tratamentos previamente utilizados, com indicação de posologia, duração e razões específicas de insucesso, impede a verificação do requisito de impossibilidade de substituição.

6. A não incorporação do medicamento pela CONITEC, ainda que baseada em parecer de 2018, mantém presunção de legitimidade, não sendo afastada pela mera alegação de desatualização desacompanhada de prova técnica idônea.

7. A ausência de apresentação de estudos científicos robustos e válidos no momento processual oportuno impede o reconhecimento da superioridade terapêutica do fármaco pleiteado.

8. A juntada de documentos em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, sendo inadmissível, especialmente quando desacompanhados de tradução oficial, em desacordo com a legislação processual.

9. A pretensão de flexibilização de tese firmada em repercussão geral mostra-se incompatível com o caráter vinculante dos precedentes obrigatórios.

10. Não configurada qualquer omissão, evidenciando-se a intenção de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige comprovação técnica detalhada da ineficácia das alternativas disponíveis, não suprida por laudo genérico. 3. A juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração configura inovação recursal e não pode ser admitida. 4. Parecer técnico da CONITEC mantém presunção de legitimidade, não afastada por alegação genérica de desatualização.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 192.

(N.U 1000808-23.2025.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)

Conforme bem asseverado pelo Juízo singular, o NAT informou que existem alternativas medicamentosas no SUS, como antitussígenos, morfina, corticoterapia, oxigenoterapia, fisioterapia respiratória e outros, que podem substituir o medicamento pleiteado pela Recorrente.

Por fim, registro que, do lado humano, para uma possível aplicação do direito à vida e, consequentemente, da garantia de sua fruição, seria razoável acolher a tese sustentada pela Recorrente.

No entanto, este Magistrado, ao exercer a atividade jurisdicional, depara-se com uma verdadeira muralha, diante da delicadeza da questão, pois não lhe é dado afastar-se dos precedentes qualificados firmados pelas Cortes Superiores.

No caso em exame, não há margem para a aplicação da técnica do
distinguishin
g, uma vez que não houve cumprimento das exigências judiciais. Assim, o provimento do recurso implicaria na inviabilização de outros programas de saúde voltados a diversos segmentos da sociedade.

Diante disso, e considerando a impossibilidade de afastar os precedentes qualificados, a sentença deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Maria José Santos Pereira, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo da conclusão adotada no voto condutor, que, acompanhando a sentença de improcedência, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Maria José Santos Pereira sob o fundamento de não estarem preenchidos os requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF. Examinados os autos, ouso dele divergir, pelos fundamentos a seguir expostos.

Contextualização Fática

Cuida-se de demanda voltada ao fornecimento de Esilato de Nintedanibe 150 mg (OFEV), indicado ao tratamento de doença intersticial pulmonar com fibrose progressiva (CID J84.9). O juízo de origem julgou improcedente o pedido, ao entender não preenchidos os requisitos do Tema 6 da repercussão geral do STF. A autora apelou, alegando negativa administrativa, ausência de alternativa terapêutica no SUS, imprescindibilidade clínica do medicamento, eficácia comprovada e incapacidade financeira para custeá-lo.

Mérito

O STF, no RE nº 566.471/RN (Tema 6), fixou que o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS é excepcional e exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: negativa administrativa; ilegalidade da não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido ou mora na análise (arts. 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e Decreto nº 7.646/2011); impossibilidade de substituição por opções das listas e protocolos do SUS; comprovação de eficácia, acurácia, efetividade e segurança baseada em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise); imprescindibilidade clínica atestada por laudo médico fundamentado, descritivo do tratamento já realizado; e incapacidade financeira do paciente.

O primeiro requisito está atendido. A autora requereu administrativamente o fornecimento do Esilato de Nintedanibe 150 mg e recebeu resposta negativa, sob o fundamento de que o fármaco não integra as listas oficiais de dispensação do SUS. A própria sentença reconheceu o cumprimento dessa exigência, centrando a controvérsia nos requisitos subsequentes do Tema 6/STF.

No que toca ao segundo requisito, a prova dos autos evidencia que a Portaria CONITEC nº 86/2018 examinou a não incorporação do Nintedanibe especificamente para fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1), indicação distinta da que acomete a autora — doença intersticial pulmonar com fenótipo fibrosante progressivo (CID J84.9/PF-ILD). Não há, portanto, deliberação específica da agência sobre a tecnologia para esta indicação clínica. Não se trata, assim, de inconformismo com deliberação anterior da CONITEC, mas de ausência de apreciação da tecnologia para a indicação que acomete a paciente — hipótese diversa, que satisfaz a exigência prevista na alínea "b" do Tema 6/STF.

O terceiro requisito também se encontra satisfeito. O laudo médico informa progressão clínica, radiológica e funcional da doença, mesmo após o uso de Prednisona e Azatioprina, concluindo pela inexistência de alternativa farmacológica apta a controlar a fibrose pulmonar progressiva. Tal conclusão é corroborada pela própria informação técnica do NAT, segundo a qual não há tratamentos antifibróticos disponíveis no SUS, limitando-se as opções existentes a medidas paliativas — antitussígenos, morfina, corticoterapia e oxigenoterapia — e, em casos extremos, ao transplante pulmonar. Essas medidas não constituem substituto farmacológico terapeuticamente equivalente ao Nintedanibe, pois não possuem finalidade antifibrótica nem aptidão para retardar a progressão da doença.

Em relação ao quarto requisito, o suporte científico encontra respaldo nas próprias evidências descritas pelo NAT: os ensaios TOMORROW (fase II, 170 pacientes) e INPULSIS I e II (fase III, 1.066 pacientes), todos duplo-cegos, randomizados e multicêntricos, demonstraram aumento estatisticamente significativo da CVF no grupo tratado com Nintedanibe frente ao placebo. O médico assistente complementou esse conjunto com a diretriz ATS/ERS/JRS/ALAT de 2022, que estende a recomendação do fármaco aos fenótipos fibrosantes progressivos não-FPI — indicação exata da autora. Estão, assim, satisfeitas as exigências da alínea "d" do Tema 6/STF.

A imprescindibilidade clínica — quinto requisito — está demonstrada pelo relatório médico, que descreve dispneia, agravamento da tosse, progressão tomográfica e redução da função pulmonar, apesar do tratamento anteriormente realizado com Prednisona e Azatioprina. O médico assistente assinala, ainda, o risco de evolução para insuficiência ventilatória irreversível, vinculando de modo individualizado a prescrição do Nintedanibe ao quadro clínico da autora.

O sexto requisito igualmente se encontra atendido. A autora apresentou declaração de hipossuficiência, obteve os benefícios da justiça gratuita e juntou orçamento do medicamento, cujo custo se revela incompatível com sua capacidade financeira, inexistindo nos autos elemento que afaste essa conclusão.

Comprovado o preenchimento cumulativo de todos os requisitos do Tema 6, a sentença não pode prevalecer. Eventuais controvérsias sobre repasse de verbas entre os entes devem ser dirimidas na esfera administrativa ou em ação própria de ressarcimento.

Conclusão

Diante do exposto, divirjo do eminente Relator para dar provimento ao recurso de apelação, reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para:

a) determinar que os requeridos forneçam à autora o medicamento Esilato de Nintedanibe 150 mg, conforme prescrição médica, enquanto mantida a indicação clínica;

b) reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793 do STF), sem prejuízo da composição do polo passivo na forma do Tema 1.234;

c) condicionar a continuidade do fornecimento à apresentação de prescrição médica atualizada a cada seis meses, contendo evolução e justificativa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Em razão da divergência, aplica-se a técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (3º VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (4º VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026.